Tribunal: TJDFT
Processo: 0719033-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM NÃO RECONHECIDA. NOMEAÇÃO DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE.

I – Diante da improcedência do pedido de reconhecimento de união estável post mortem, fica afastado o requisito legal para a manutenção da agravada como inventariante, devendo ser nomeado o cônjuge supérstite para exercer o múnus de inventariante.

II - Agravo de instrumento provido.